Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702007-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSPDF - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAUDE SIM LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA ILEGAL DE MENSALIDADES POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O Ministério Público tem legitimidade extraordinária para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, quando a controvérsia envolver relevante interesse de caráter social, inclusive quando fundada em violação a direito consumerista (art. 1o, II e IV, e art. 5o, I, ambos da Lei n. 7.347/85; arts. 81 e 82, I, do CDC). 2. A caracterização da peculiaridade de a associação prestar o serviço de plano de saúde aos seus associados, ainda que pela intermediação do serviço, objeto da relação entabulada entre as partes, atrai a incidência da legislação consumerista, sendo irrelevante a condição de sociedade sem fins lucrativos. Precedente do STJ. 3. A obrigação de apresentar documentos que demonstrem os valores efetivamente cobrados de seus associados para o pagamento dos serviços prestados, a título de plano de saúde, pode ser objeto de ação civil pública, dada a relação de intercambialidade entre as normas que regem o microssistema coletivo, notadamente o art. 21 da Lei n. 7.347/85. 4. Rejeita-se a insurgência quanto à condenação em desfavor da associação de exibir os contratos dos últimos três anos, com a discriminação dos valores recebidos pelos associados, sob o argumento de que já cumprida a obrigação, na medida em que os balancetes analíticos acostados aos autos não indicam pormenorizadamente a informação pretendida, constando, no mais, apenas o que foi efetivamente repassado ao plano de saúde contratado. 5. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem guarida quando os efeitos de algumas relações obrigacionais são estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (art. 50 do Código Civil). À míngua de pretensão condenatória em face da pessoa jurídica, não há cogitar de condenação genérica à responsabilização patrimonial do dirigente pela via da desconsideração, remanescendo a hipótese de perscrutar sobre a responsabilização pessoal, cujos fundamentos para afastá-la não foram objeto de impugnação específica. 6. Recursos da ASSPDF e do MPDFT conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, incisos II e IV, 3°, 5o, inciso I, 21, todos da Lei 7.347/1985; 2°, caput, 3°, caput e §2°, 81, caput, parágrafo único, inciso III, 82, caput, inciso I, 83 e 91, estes do CDC; 17 e 485, incisos IV, VI e §3o, ambos do CPC, sustentando a impossibilidade de reconhecimento de relação de consumo entre a associação e os associados. Aduz, ainda, a ilegitimidade ativa do Ministério Público diante da ausência de direitos individuais homogêneos. Defende a inadequação da via eleita uma vez que a Ação Civil Pública não é cabível apenas para a pretensão de exibição de documentos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 2°, caput, e 3°, caput e §2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010